Tribunal: CARF
Processo: 10665.000894/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000894/2010-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.908 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
Recorrente
EVANDRO FREIRE LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 715-744) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
Requer a juntada de documentos referentes à cópias de cheques, consignando que
não eram passíveis de serem juntados anteriormente por serem de terceiros e protegidos por
sigilo bancário.
É necessária a observância ao art. 9o, VII, do Decreto-Lei 2.471/88.
A autuação não levou em consideração qualquer elemento vinculado à realidade
do recorrente, exceto os depósitos bancários questionados, deixando de considerar contratações
de empréstimos, posse de quantia paga fora de instituições bancárias, cheques de terceiros
encaminhados, cheques e movimentações bancárias do próprio titular, dentre outros.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000894/2010-58
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.908 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000894/2010-58

O Auto de Infração está fundamentado unicamente em suposições e presunções, o
que não deve prosperar. Se furtou o Sr. AFRF à efetiva prova de que o recorrente incorreu em
delito fiscal para a justificativa do imposto lançado, o que, de plano, também invalidaria a
pretensa cobrança.
É ônus probatório da fiscalização a demonstração de que houve o ilícito tributário
alegado. A legislação tributária impõe à fiscalização a realização de levantamento econômico
para a lavratura de AI, o que não foi feito no caso em tela.
Não houve omissão de rendimentos, pois os valores que circularam na conta
bancária do recorrente são referentes a transferências entre contas da mesma titularidade, a
empréstimos, suas renovações e cheques devolvidos. Além disso, a citada conta bancária foi
utilizada para circulação de valores pertencentes a CASMIL, de forma que não representam
renda do recorrente. A CASMIL era o contribuinte que efetivamente utilizava a conta no 2888-8.
Também, devem ser excluídos da base de cálculo do imposto os depósitos
efetuados em 2005 com valor inferior ou igual a R$ 12.000,00, posto que somados não
alcançaram o limite de R$ 80.000,00. No caso do ano de 2006, embora o citado limite tenha sido
ultrapassado, cabe a exclusão dos valores correspondentes ao teto fixado.
Devem ser consideradas as informações prestadas quando das Declarações de
Ajuste Anual do recorrente. Os depósitos bancários isoladamente considerados não implicam
necessariamente renda.
Eventuais omissões de receita deverão ser calculadas de acordo com as regras
aplicáveis aos rendimentos obtidos através de atividade rural.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Ante o acima exposto, requer o RECORRENTE, que seja recebida e acolhida a presente
peça de inconformismo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, para o fim de ser
cancelado/anulado e/ou reduzido o AI ora impugnado, no que concerne à exigência
referente aos valores de IRPF, multa e encargos moratórios, com o consequente
arquivamento do processo administrativo instaurado.
O recurso veio acompanhado das cópias de cheques constantes das fls. 746-748.
A presente questão diz respeito a Auto de Infração vinculado ao MPF no
0610700/00367/09 (fls. 2-439) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Evandro Freire Lemos (CPF no 323.780.096-15), referente a fatos geradores
ocorridos no período de 31/01/2005 a 31/12/2006. A autuação alcançou o montante de R$
563.250,67 (quinhentos e sessenta e três mil duzentos e cinquenta reais e sessenta e sete
centavos). A notificação aconteceu em 16/06/2010 (fl. 441).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 6-8):
001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS
DE PESSOAS JURÍDICAS
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.908 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000894/2010-58

Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, decorrente do trabalho sem
vínculo empregatício, conforme Relatório Fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Tributável ou
Imposto
Multa
30/09/2006
R$ 2.000,00
75,00
31/10/2006
R$ 2.000,00
75,00
30/11/2006
R$ 2.000,00
75,00
31/12/2006
R$ 2.000,00
75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL: Arts. 1o, 2° e 3 °, e §§, da Lei n° 7.713/88; Arts. 1° ao
3o, da Lei n° 8.134/90; Art. 45 do RIR/99; Art. 1° da Lei n° 11.311/06.
002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
sujeito passivo regularmente intimado não comprovou mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme demonstrado no
Relatório Fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Tributável ou
Imposto
Multa
31/01/2005
R$ 5.004,11
75,00
38/02/2005
R$ 5.643,80
75,00
31/03/2005
R$ 5.000,00
75,00
30/04/2005
R$ 1.911,00
75,00
31/05/2005
R$ 14.300,00
75,00
30/06/2005
R$ 4.060,00
75,00
31/07/2005
R$ 7.668,55
75,00
31/08/2005
R$ 57.064,00
75,00
30/09/2005
R$ 40.168,14
75,00
31/10/2005
R$ 11.000,00
75,00
30/11/2005
R$ 14.872,66
75,00
31/12/2005
R$ 8.528,00
75,00
31/01/2006
R$ 13.396,78
75,00
38/02/2006
R$ 4.189,58
75,00
31/03/2006
R$ 11.682,51
75,00
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.908 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000894/2010-58

30/04/2006
R$ 128.250,00
75,00
31/05/2006
R$ 134.842,93
75,00
30/06/2006
R$ 13.830,00
75,00
31/07/2006
R$ 184.314,00
75,00
31/08/2006
R$ 176.540,00
75,00
30/09/2006
R$ 24.418,25
75,00
31/10/2006
R$ 54.775,00
75,00
30/11/2006
R$ 32.756,90
75,00
31/12/2006
R$ 28.038,81
75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 849 do RIR/99; Art. 1° da Lei n° 11.119/05.; Art.
1° da Lei n° 11.311/06.
Por sua vez, o Relatório Fiscal (fls. 14-17) informa que:
De posse dos extratos bancários, enviados pelo contribuinte, foram elaboradas planilhas,
discriminadas por banco e conta, contendo a relação dos depósitos que deveriam ter
suas origens comprovadas. Nesta apuração eliminamos os depósitos que, pela simples
leitura, seriam decorrentes de transferência de outras contas do titular, bem como os
créditos provenientes de resgates de aplicações financeiras, empréstimos,
financiamentos, proventos e ainda créditos decorrentes de depósitos de cheques
posteriormente devolvidos.
Concluída esta etapa, foi lavrado em 22/12/2009, o Termo de Intimação Fiscal 02, com
AR recebido pelo contribuinte em 24/12/2009, com planilhas anexas, onde foram
relacionados os depósitos que deveriam ter suas origens comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Em 02/02/2010, o contribuinte foi re-intimado a
apresentar estes documentos, via postal, com AR recebido em 04/02/2010.
Em 19/02/2010 o contribuinte apresenta as justificativas dos depósitos efetuados,
através de procuração para Guilherme Beraldo de Andrade, nas quais informa:
-Comprovante de rendimentos recebidos da Cooperativa Agropecuária do Sudoeste
Mineiro, porém sem vincular os valores recebidos da mesma com os depósitos
bancários relacionados na planilha anexa ao Termo de Intimação;
-Apresenta declaração de rendimentos dos Bancos relacionados na planilha anexa ao
Termo de Intimação, as quais servem de base somente para a Declaração de Ajuste
Anual da Pessoa Física, não justificando os depósitos relacionados no Termo de
Intimação;
-Com relação As justificativas dos depósitos efetuados no banco CREDIACIP, foi
anexada Ata de Assembléia da Cooperativa Agropecuária do Sudoeste Mineiro, que
autorizava a CASMIL a contrair empréstimo em nome dos diretores. Desta forma, a
justificativa do contribuinte é que os depósitos foram efetuados pela CASMIL para
liquidação de empréstimo e juros de empréstimo. Esta justificativa não foi considerada,
pois não foram apresentados os contratos de empréstimo com a CREDIACIP e o
histórico da operação não corresponde à operação de empréstimo, constando VALOR
CREDITADO LIQUIDAÇÃO DESCONTO DE CHEQUE, TRANSFERENCIA
ENTRE CONTA CORRENTE, LIBERAÇÃO DE DEPOSITO BLOQUEADO.
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.908 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000894/2010-58

-Declara que "subtraindo-se a movimentação realizada pela Casmil em seu nome, bem
como as contratações de empréstimos rurais ou não realizadas, e até para comprovar a
lisura do procedimento do contribuinte, ver-se-á que a movimentação financeira
declarada em sua DIRPF relativa aos anos em analise coincide com a movimentação
financeira que se procura elucidar, a qual, em quase sua totalidade, se vincula a
depósitos para cobertura de cheque especial de origem de renda declarada em IR e/ou
recebimentos da própria cooperativa pelo envio de leite mensal." Porém o contribuinte
não apresenta nenhuma documentação vinculando os depósitos As suas alegações.
-Apresenta diversas notas fiscais de compras efetuadas na Cooperativa, as quais não
justificam nenhum depósito e apresenta notas fiscais de venda de produtos rurais, porém
não faz vinculação dos mesmos com os depósitos relacionados na planilha anexa ao
Termo de Intimação. Estes documentos foram devolvidos para o contribuinte
juntamente com o Auto de Infração.
Devido A não apresentação pelo contribuinte dos extratos de caderneta de poupança do
Banco Real, o mesmo foi solicitado diretamente ao Banco em 23/03/2010, tendo o
mesmo sido enviado pelo Banco em 15/04/2010. Os depósitos foram relacionados em
planilha e intimado o contribuinte a apresentar as justificativas dos mesmos, através de
Termo de Intimação Fiscal 04 de 23/04/2010, enviado via postal, com AR, recebido
pelo contribuinte em 30/04/2010. 0 contribuinte não respondeu a esta intimação.
Como nas justificativas do contribuinte foram anexados comprovantes de pagamentos
da Cooperativa Agropecuária do Sudoeste Mineiro —CASMIL, intimamos a
cooperativa a apresentar a relação dos valores pagos ao contribuinte, discriminando o
valor bruto, descontos e valor liquido pago, informando também a forma de pagamento,
através de Termo de Intimação Fiscal de 03/05/2009. A CASMIL enviou declaração em
12/05/2010, assinada pelo seu Diretor Presidente e pelo Contador, discriminando os
valores pagos. Os valores que constavam dos extratos bancários do contribuinte foram
excluídos da planilha final de apuração dos depósitos não justificados pelo contribuinte.
Desta forma, consoante acima exposto, após regularmente intimado, o contribuinte não
logrou comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem de todos os
recursos creditados/depositados em suas contas bancárias. O que foi trazido aos autos
foram apenas alegações desprovidas de documentação comprobatória, não podendo,
portanto, serem acolhidas.
Outrossim, qualquer alegação deve basear-se em documentação hábil e idônea, cabendo
ao contribuinte conservá-la em boa guarda e ordem, enquanto não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes. Tal diretriz não só reflete imposição legal de ordem
tributária, como também é norma contábil aprovada pelo Conselho Federal de
Contabilidade.
A existência de depósitos bancários, somada à falta de comprovação da origem dos
recursos que lhe deram lastro, caracterizam omissão de receita.
Quanto à presunção de que os depósitos não são resultantes de receitas ou rendimentos,
caberia ao fiscalizado elidi-la mediante provas hábeis e idôneas que demonstrassem o
contrário, o que não ocorreu.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fls. 18-438): i) Relativos
às declarações de ajuste anual do contribuinte; ii) Termo de início de ação fiscal, intimações e
respostas do contribuinte; iii) Planilhas elencando os valores questionados pela fiscalização; iv)
Solicitações de emissões de requisições de informação sobre movimentação financeira (RMF);
v) Informações e extratos bancários apresentados pelo Banco Santander; vi) Respostas
apresentadas pela CASMIL, contendo informações sobre movimentações financeiras ocorridas
nos anos de 2005 e 2006; vii) Informações, extratos bancários e informes de rendimentos
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-000.908 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000894/2010-58

referentes ao Crediacip, Banco do Brasil, Banco Mercantil do Brasil, HSBC, Banco Real,
SICOOB, Banco Santander; viii) Ata da 276° reunido extraordinária do Conselho de
Administração da Cooperativa Agropecuária do Sudoeste Mineiro Ltda. e ix) Relações de
depósitos efetuados nos bancos em que há contas correntes de titularidade do contribuinte.
O contribuinte apresentou impugnação em 14/07/2010 (fls. 445-465), pela qual
levantou argumentos semelhantes aos apresentados posteriormente com o recurso voluntário. Ao
final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Ante o acima exposto. requer o IMPUGNANTE, confiante no senso jurídico deste I.
Julgador, que seja recebida e acolhida a presente IMPUGNAÇÃO, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, para o fim de ser cancelado/anulado e/ou reduzido o Al ora
impugnado, no que concerne à exigência referente aos valores de IRPF e encargos
moratórios, com o conseqüente arquivamento processo administrativo instaurado.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 466-685): i)
Procuração e documentos pessoais; ii) Relativos às movimentações financeiras junto aos bancos
HSBC, Santander, Crediacip, Banespa, Sicoob, ; iii) Notas fiscais de produtor rural; iv) Notas
promissórias; v) Comprovantes de desconto de cédula bancárias; vi) Relativos à emissão e
desconto de cheques; vii) Cópia do Auto de Infração; xiii) Cópia de cheques.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 02-43.131, de 06 de março de 2013 (fls. 686-707), deu
provimento parcial à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o
entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. Por força de presunção legal expressa, caracterizam rendimentos
omitidos os valores depositados em conta corrente cuja origem não restar comprovada,
mediante documentação hábil e idônea, pelo titular que para isso tenha sido
regularmente intimado a fazê-lo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS. CONTAS CORRENTES DO
PRÓPRIO SUJEITO PASSIVO. EXCLUSÃO Devem ser excluídos da base tributável
os depósitos bancários decorrentes de transferências entre contas correntes do próprio
sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO - MÚTUO - Para a comprovação do depósito
bancário como pagamento de empréstimo concedido, há necessidade da efetiva
comprovação da saída do numerário do patrimônio do mutuante, respaldado pelo
respectivo contrato ou da informação nas declarações de ambos os contratantes, e da
comprovação da quitação efetuada pelo mutuário.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
PEDIDO
DE
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO. O domicílio
tributário do sujeito passivo é o endereço, postal, eletrônico ou de fax fornecido pelo
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2301-000.908 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000894/2010-58

próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a
existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MATÉRIA
NÃO CONTESTADA.
A matéria não expressamente contestada na impugnação é considerada incontroversa,
consolidando-se definitivamente, na esfera administrativa, o crédito tributário a ela
correspondente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial
Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle – Relator.
Entretanto, verifica-se que há divergência entre os valores informados no
Demonstrativo de Apuração do Imposto de 2006, do qual consta um total de infrações de R$
815.034,15,76 (fl. 11), e aqueles constantes das planilhas anexas aos termos de intimação ao
contribuinte, que somam mais de um milhão de reais para o ano de 2006.
Nesse sentido, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em
diligência para que a autoridade preparadora elabore nova planilha indicando, em ordem
cronológica, os valores totais de cada mês e especificando os depósitos bancários que
constituíram a infração, contendo as seguintes colunas: i) Data; ii) histórico constante do extrato
bancário; iii) instituição financeira e iv) valor em reais.
Conclusão:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle – Relator

Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital